Tribunal: STF
Processo: ARE 1262358
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Cirurgia ortopédica. Obrigação de fazer. Cumprimento. Demora. Danos morais. Nexo de causalidade. Inexistência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado.



    2. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.